Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Cobrança indevida. Recálculo da fatura de água com base na média histórica de consumo. Pedido de indenização por danos morais. Indeferimento. Mero aborrecimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1.Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que, ao reconhecer a cobrança indevida em fatura de água e determinar o recálculo do valor com base na média histórica de consumo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor argumenta que a cobrança excessiva lhe causou abalo emocional e requer a reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais.
Ii. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em determinar se o erro na cobrança indevida de água, já corrigido por meio de recálculo, é suficiente para justificar a condenação da requerida em indenização por danos morais.
Iii. Razões de decidir
3.A indenização por danos morais depende da comprovação de que o ato ilícito gerou ofensa significativa aos direitos de personalidade da parte, causando-lhe sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.
4.Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o simples inadimplemento contratual, sem outros elementos excepcionais, não configura, por si só, dano moral passível de indenização. No caso, embora o autor tenha sido vítima de cobrança indevida, a situação foi resolvida com o recálculo da fatura, não havendo demonstração de que o evento tenha causado abalo emocional profundo, constrangimento público ou qualquer outra repercussão grave.
5. A sentença de primeiro grau corretamente reconheceu que a situação vivenciada pelo autor se enquadra como um dissabor comum do cotidiano, especialmente diante da pronta correção do erro pela via judicial. Não restou comprovada lesão significativa à esfera pessoal ou patrimonial que justifique a reparação por danos morais.
Iv. Dispositivo
6.Recurso desprovido.
7.Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1340243.